Tribunal: TJDFT
Processo: 0748065-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
2. O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica incumbe ao suscitante do incidente, nos termos do art. 134, parágrafo 4o e art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
4. A ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.